Tribunal: TJSP
Processo: 1502230-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502230-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
SILVA DEL DUQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1502230-72.2019 São Paulo
Apelante: Jefferson Silva Del Duque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Roberta Hallage Gondim Teixeira
Voto no 18474
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
JEFFERSON SILVA DEL DUQUE, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 151/155, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 729 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
3
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 174/178. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, seja reduzida a pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls.
188/195).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 207/211).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo, para fins de
tráfico, droga consistente em 445 invólucros de maconha, pesando,
aproximadamente, 2.552,7, 81 invólucros plásticos de cocaína,
pesando, aproximadamente, 46,1 gramas e 13 invólucros de haxixe,
pesando, aproximadamente, 3 gramas, substâncias, estas, que
causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 87/90 que constatou tratar-se
de maconha e cocaína as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico. Entretanto,
nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que estavam
em patrulhamento de rotina quando avistaram o Réu com uma
mochila. Afirmaram que o Réu, ao perceber a aproximação dos
policiais, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga. Afirmaram que
conseguiram alcança-lo e, em revista, encontraram na mochila a
droga.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
5
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
6
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória ou em
desclassificação para uso.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente pelos maus antecedentes e diante da elevada
quantidade e natureza dos entorpecentes (445 invólucros de
maconha, pesando mais de 2,5 quilos, 81 invólucros de cocaína e
mais 13 invólucros de haxixe) de extrema prejudicialidade à saúde
humana, física e mental.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Na segunda fase com o reconhecimento da
agravante relativa à reincidência, a pena foi majorada novamente e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
7
tornaram definitivas.
No mais, não há que se falar na aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e possui maus
antecedentes e, de acordo com o referido parágrafo, apenas incide a
causa de diminuição de pena “desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que
deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
reincidência, hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33
do Código Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Não
há,
pois,
como
acolher
as
teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502230-72.2019.8.26.0228 -Voto no 18474
8
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator